Tribunal: TJDFT
Processo: 0783609-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0783609-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA RECORRIDO: SERGIO DA SILVA CANELLAS FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela relatora, cuja ementa é a seguinte: “Embargos de Declaração opostos pela ré/recorrente, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por força da deserção. Em suas razões, a embargante requer que o recurso seja acolhido para: "reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes, vez que o aluno utilizou dos serviços da IES, assim, reconhecendo a ausência de falha na prestação de serviços por parte da IES, vez que agiu em conformidade com a autonomia universitária prevista na Constituição Federal; realizar o devido pré-questionamento da matéria; reduzir a condenação em danos morais. Verifica-se que a parte embargante, ao opor embargos de declaração, deixou de indicar a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em afronta ao disposto no art. 1.023 do mesmo diploma legal. A circunstância evidencia que a insurgência não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento do referido recurso, tampouco com a sua função integrativo-retificadora. Assim, impõe-se o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração. No mesmo sentido: Acórdão 1671606, 0706717-83.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 15/03/2023. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, porquanto violam o princípio da dialeticidade. Intimem-se. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 207 da Constituição Federal e ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o autor aderiu ao programa que possui regulamento próprio e de acordo com a legislação incidente, motivo pelo qual não se vislumbra prática de qualquer ato ilícito, mas apenas o exercício regular de um direito. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Preparo anexado ao ID 71584136. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, haja vista sua interposição contra decisão unipessoal da relatora. Desta forma, o recorrente não esgotou todas as vias ordinárias cabíveis, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática, quando ainda era possível a interposição de agravo interno. Incide, pois, o enunciado sumular 281 do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 664388 AgR-AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015)" Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal